Tribunal: TJBA
Processo: 8189563-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8189563-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES

Advogado(s):
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL COMO MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por correntista contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência liminar do pedido, na Ação Indenizatória ajuizada em face de Instituição Financeira, na qual se discutem alegados desfalques
na
conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de prescrição da pretensão. A Agravante sustentou a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, afirmando que somente obteve ciência inequívoca da lesão,
a
14/05/2024, quando obteve extratos microfilmados da conta, além de alegar cerceamento de defesa e necessidade de
distinguishing,
em relação ao Tema nº 1.387/STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, por desfalques em conta vinculada ao PASEP, deve ser fixado na data do saque integral do principal ou no momento da ciência efetiva dos desfalques, mediante obtenção de extratos; e estabelecer se houve cerceamento de defesa, em razão da improcedência liminar do pedido, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a Recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, ainda que houvesse reiterado argumentos anteriormente deduzidos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387, fixou tese vinculante, no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação, por falha na prestação do serviço relacionada a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

5. Embora o Tema nº1.150/STJ tenha estabelecido a ciência comprovada dos desfalques como marco inicial da prescrição, o Tema nº1.387, posteriormente, objetivou esse critério ao definir que a oportunidade de verificação da lesão ocorre no momento do saque integral, harmonizando a interpretação da
actio nata
com a segurança jurídica.

6. Admitir que o prazo prescricional, apenas, se inicie com a obtenção de extratos microfilmados, décadas após o saque, esvazia a finalidade da prescrição e torna a pretensão praticamente imprescritível, em afronta à estabilidade das relações jurídicas.

7. Comprovado que o saque integral ocorreu em 26/09/1994 e que a lide foi ajuizada, somente,
a
11/12/2024, verifica-se o transcurso de prazo muito superior ao decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

8. Não há cerceamento de defesa, quando a improcedência liminar decorre da incidência de precedente vinculante e da constatação objetiva da prescrição, sendo desnecessária dilação probatória sobre fato juridicamente superado pelo critério fixado no Tema 1.387/STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC; Tema Repetitivo nº 1.150/STJ; Tema Repetitivo nº 1.387/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, j. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8189563-19.2024.8.05.0001
,

sendo Agravante
OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES

e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.